Tribunal: TJMT
Processo: 1011351-58.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011351-58.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZILDA DE JESUS - CPF: 205.195.401-15 (RECORRIDO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

ARTIGO 1.026,
§ 2° DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA., em face de acórdão, pelo qual conheceu do recurso interposto pela reclamada/embargante e negou-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença recorrida, pela qual condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões, aponta-se erro material no julgado, argumentando que os honorários sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) estão em desconformidade com os parâmetros legais do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Por tais razões, requer-se que seja suprido o erro material sobre o ponto do recurso oposto.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão embargado.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024